Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, condicionou a expedição de requisição de pagamento valor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público executado. A agravante impugna a medida, alegando usurpação de competência do relator da ação rescisória, afronta ao princípio do juiz natural e indevida suspensão da execução de título judicial definitivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão do juízo da execução que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ainda não conhecida e sem efeito suspensivo concedido.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada incorre em indevida restrição ao prosseguimento da execução, pois impõe condicionante (trânsito em julgado da ação rescisória) sem que haja decisão específica do relator da rescisória suspendendo os efeitos da sentença exequenda, conforme exige o art. 969 do CPC.
4. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi sequer conhecida, em razão da ausência de demonstração das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 966 do CPC, conforme acórdão do TJDFT: “AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (Acórdão 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024).
5. A inexistência de efeito suspensivo na ação rescisória, aliada à sua inadmissão, torna incabível qualquer decisão que imponha óbice ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, 969, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024. TJDFT, Acórdão 1779188, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 01/12/2023.